Tribunal: TJBA
Processo: 8054403-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054403-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: P. Y. B. L. e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AOS BENEFICIÁRIOS. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. TEMA 1082 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando a manutenção da cobertura do plano de saúde coletivo rescindido unilateralmente pela operadora, ou, subsidiariamente, a disponibilização de opções de planos individuais compatíveis com o plano rescindido.

2 - A parte agravada alegou que a rescisão ocorreu sem notificação prévia adequada aos beneficiários e durante tratamento médico em curso, violando o Tema 1082 do STJ.

3 - Os agravados suscitaram preliminar de intempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se o agravo de instrumento foi interposto no prazo legal; e (ii) se a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde observou os requisitos legais, notadamente a notificação prévia aos beneficiários e o respeito à continuidade do tratamento médico em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - O agravo de instrumento foi protocolado dentro do prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, tendo sido a agravante citada em 09/08/2024 e o recurso interposto em 30/08/2024.

6 - A rescisão unilateral de contratos coletivos de plano de saúde é admitida pela jurisprudência do STJ, desde que observados os requisitos: previsão contratual, vigência mínima de 12 meses, notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias e respeito à continuidade do vínculo para beneficiários em tratamento médico.

7 - Não restou demonstrada a observância do prazo legal de notificação prévia aos beneficiários, que somente tomaram conhecimento do cancelamento cinco dias antes da extinção contratual.

8 - Há evidências de tratamento médico em curso sem previsão de alta, aplicando-se o Tema 1082 do STJ, que assegura a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em tratamento médico garantidor de sobrevivência ou incolumidade física.

IV. DISPOSITIVO

9 - Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, e 1.003, §5º; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II, b.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.830.974/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 17/10/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.381.830/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10/10/2022; STJ, Tema 1082.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8054403-25.2024.8.05.0000
, sendo parte Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e partes Agravadas
ANA PATRICIA BIZERRA LIMA E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
QUINTA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02